Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0708306-47.2020.8.07.0000 PACIENTE: ANDRES ORTIZ DE GODOY IMPETRANTE: PAULO ROBERTO PEREIRA, LEANDRO DOS REIS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Intime-se o advogado Gilles Gomes, inscrito na OAB/GO 46.102, acerca da decisão de ID 15877177, que indeferiu o pedido de extensão ao corréu Brasil Nivaldo Filho. Oficie-se ao Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga para que comunique o retorno da carta precatória, consequente efetivação da monitoração eletrônica e cumprimento das outras cautelares na comarca de Valinhos, SP. Aguardem-se as providências. Após voltem conclusos para julgamento. Brasília, 08 de março de 2020. George Lopes Leite Relator